Tribunal: TJMT
Processo: 1004881-85.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004881-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA NEVES - CPF: 458.780.301-44 (RECORRENTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0029-97 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004881-85.2021.8.11.0001

Origem: 8º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Ângela Maria Neves

Parte Recorrida(s):
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 29

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABORDAGEM VEXATÓRIA EM SUPERMERCADO- ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA DE R$ 4.000,00 PARA R$ 15.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Responde de forma objetiva o fornecedor de produto e/ou serviço que disponha a exercer atividade no mercado de consumo por eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços prestados, independentemente de culpa.

A conduta desproporcional dos prepostos da ré que expõe o consumidor a constrangimentos, configura ato ilícito ensejador de danos morais, conduta que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença que, julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, e
condenou a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Narra a parte autora que no dia 24 de novembro de 2020, por volta das 20h00 horas, dirigiu-se ao Supermercado Comper, e que após realizar a compra de alguns produtos, efetuou o pagamento e colocou seus produtos nas sacolas do supermercado.

Informa que ao terminar de colocar suas compras em seu carrinho, e ultrapassar a porta de saída do supermercado, foi abordada de forma ríspida por dois funcionários da reclamada, e um deles pediu para abrir a bolsa/mochila, acusando-a de ter furtado um produto do supermercado.

Alega que ficou completamente envergonhada, humilhada e sem entender o porquê daquela abordagem tão ríspida e constrangedora, momento em que informou aos prepostos da ré que não tinha furtado nada, que na bolsa/mochila não tinha nada além de seus objetos pessoais, todavia, os funcionários continuaram acusando a autora.

Destaca que o fato ocorreu na frente de todos os demais consumidores, e em razão de tais fatos, propôs a presente demanda a fim de ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Em suas razões recursais a recorrente pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões apresentadas no id.
118038495.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da existência de falha na prestação dos serviços da ré e, consequentemente, acerca da fixação de indenização por danos morais decorrente de abordagem vexatória de consumidor em estabelecimento comercial.

Da análise dos autos vê-se que fora realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva da testemunha da parte autora, ficando incontroverso nos autos que os prepostos da Ré
agiram de forma indevida ao abordarem a autora
em frente aos demais consumidores, o que causou grande constrangimento.

A Constituição Federal preceitua, em seu artigo 5º, inciso X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

Frisa-se que a injusta abordagem e exposição da autora, motivada por suspeita infundada de furto tem o condão de gerar sentimento de embaraço, humilhação e ofensa à honra subjetiva que extrapolam o simples aborrecimento cotidiano, pelo que nasce o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
–
ABORDAGEM
VEXATÓRIA EM FARMÁCIA – ACUSAÇÃO DE PRÁTICA
DELITIVA (CRIME DE FURTO) – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NARRATIVA DA AUTORA AMPARADA EM OUTRA DECLARAÇÃO – RÉU QUE NÃO ILIDIU A PRETENSÃO AUTORAL – ARTIGO 12, § 3º, DO CDC – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO
–
DANO

MORAL
COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
(N.U 0019762-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Publicado no DJE 18/10/2021).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ABORDAGEM
POR FUNCIONÁRIO DE
SUPERMERCADO
– ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FURTO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A
SITUAÇÃO

VEXATÓRIA
– ACONTECIMENTO PRESENCIADO VÁRIAS PESSOAS QUE CIRCULAVAM NO LOCAL – JUNTADA DE VÍDEO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA
PELO PROMOVENTE – CONSTRANGIMENTO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tendo a
abordagem
por suposta ocorrência de furto ocorrido em local com presença e circulação de várias pessoas, já que o promovente e os funcionários se localizavam em frente a porta de entrada e saída do
supermercado
, entendo que restou configurado o
constrangimento.

Restando comprovado pelo promovente a ocorrência do dano conforme Boletim de Ocorrência e vídeo acostados, a ação da promovida e o nexo causal entre os atos praticados e o dano suportado, entendo que constitui-se ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais, principalmente porque a promovida não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir as alegações feitas na inicial. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1002986-26.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)

Desse modo, entendo que a recorrente foi submetida a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficientemente prestado pela ré, que avançou contra os atributos da honra e da imagem da consumidora, conforme fundamentado em sentença a partir das provas produzidas.

Sobre os danos morais, que a autora almeja a majoração, tem-se que a conduta da ré ao abordar a consumidora e imputar ilícito penal, configura
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais
,
majoro
o quantum indenizatório de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), posto que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022